Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL. LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL.
1. Eventual demanda anulatória do leilão e/ou de revisão contratual ajuizada pelo devedor contra o agente financeiro não constitui prejudicial externa da demanda de imissão na posse.
2. O arrematante do imóvel, com título registrado no fólio real, tem o direito de ser liminarmente imitido na posse do bem.